Tribunal: TJES
Processo: 5019811-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019811-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELIDA GAIGHER FRANCO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (3)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5019811-52.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTELIDA GAIGHER FRANCO

EMBARGADO
S
:
INSTITUO DE PREV E ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN
ICPIPIO DE VITÓRIA
IPAMV;
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerente em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresent
ou

contrarrazões aos embargos.

Os
embargos opostos possuem a finalidade
d
e
sanar
suposta

omissão
em relação tese de impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese a alegação da
embargante
de que o magistrado
teria sido omisso ao imputá-la atribuição de prova negativa (prova diabólica) entende-se que tal tese não prospera, isso porque, no caso dos autos,
a lide versa sobre
matéria de
caráter jurídico e não fático
, em verdade, o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal
.
Veja-se fundamentação d
a sentença
:

“[...] Desse modo, considerando a possibilidade de a majoração da alíquota previdenciária atingir os servidores (ativos ou inativos), em razão da ausência de direito adquirido a regime previdenciário e, por outro lado, ante a ausência de comprovação de vício formal ou material de inconstitucionalidade, tratando-se de meras alegações, comunga-se com a r. sentença de improcedência, reconhecida, portanto, a constitucionalidade da Lei Municipal nº. 9.720/2021.”

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.